Tribunal: STF
Processo: Rcl 82050
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Processual. Reclamação. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Sobrestamento com base em tema da repercussão geral. Inadmissibilidade da via eleita. Negativa de seguimento. 



I. Caso em exame 



1. Reclamação ajuizada para impugnar ato de sobrestamento de processo criminal, para aguardar o trânsito em julgado de decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em paradigma de tema de repercussão geral.



II. Questão em discussão 



2. Saber se o ato reclamado: (i) descumpre ato anterior, em que o Supremo Tribunal Federal determinou a restituição dos autos ao Tribunal de origem para aplicação de tese de repercussão geral; (ii) afronta a tese fixada no Tema 1.087 da repercussão geral. 



III.  Razões de decidir 



3. A determinação de devolução dos autos à origem para aplicação de tese de repercussão geral constitui ato jurisdicional sem conteúdo decisório. Por isso, não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação.



4. Ao receber os autos, em razão do despacho de devolução, a Presidência do Tribunal local resolveu sobrestar o recurso extraordinário, para aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte no ARE 1.531.405, paradigma do Tema 1.087 da repercussão geral. 



5. A reclamação não é a via adequada para contestar ato judicial que determina o sobrestamento, na origem, de processos com amparo em tema de repercussão geral. Isso porque, sobrestado o recurso extraordinário, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante deste Tribunal, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância de origem.



IV. Dispositivo 



6. Reclamação a que se nega seguimento.



___________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º; Código de Processo Civil, arts. 988, II a IV, e § 5º, II, 1.030, III. 



Jurisprudência relevante citada: ARE 1.225.185 (2024), Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin; Rcl 64.070 (2019), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; ARE 927.835 AgR-terceiro (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; Rcl 24.810 AgR (2020), Rel. Min. Luiz Fux; MS 34.400 AgR (2017), Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 82.499 AgR (2025), Rel. Cristiano Zanin.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) para impugnar o sobrestamento de processo criminal para aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 1.225.185, paradigma do Tema 1.087 da repercussão geral. A parte reclamante alega: (i) violação à tese fixada no referido tema; e (ii) afronta ao despacho que determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE 1.531.405).  



    2. Na origem, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu provimento à apelação criminal interposta pelo Ministério Público estadual, para declarar a nulidade do veredicto do conselho de sentença que absolveu Moisés Antônio Maraschin e, por consequência, determinar a realização de novo julgamento. O Colegiado entendeu que a defesa se teria valido de tese ilegítima, passível de anulação, notadamente a “legítima defesa da honra”.  



    3. O subsequente recurso extraordinário subiu a esta Corte por força da interposição de agravo pela defesa (art. 1.042 do CPC). Autuado o feito como ARE 1.531.405, determinei a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que adotasse os procedimentos previstos nos incisos I a III do art. 1.030 do CPC, em relação à tese firmada para o Tema 1.087 da repercussão geral (ARE 1.531.405). Com o retorno do processo ao TJSC, a Segunda Vice-Presidência determinou, nos termos do art. 1.030, III, do CPC, o sobrestamento do recurso extraordinário, sob o fundamento de ausência de trânsito em julgado da tese fixada no Tema 1.087 da repercussão geral. A medida foi mantida após a interposição sucessiva de agravo interno e embargos de declaração.  



    4. Na presente reclamação, o MPSC sustenta, com base na jurisprudência desta Corte, que a aplicação de tese fixada em tema de repercussão geral independe do trânsito em julgado do recurso paradigma. Alega, assim, que o ato reclamado, ao determinar o sobrestamento, afrontou não só o despacho de devolução para aplicação da sistemática da repercussão geral (ARE 1.531.405), como também a própria tese definida no Tema 1.087 da repercussão geral. 



    5. Com base nesses argumentos, pede a procedência do pedido, para que “seja cassada a decisão proferida pela Câmara de Recursos Delegados, com a determinação de que outra seja proferida, com a aplicação do Tema n. 1.087/STF, de modo a negar-se seguimento ao apelo extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, I, "b", e 1.040, I, do CPC”.



    6. Ajuizada a reclamação durante o recesso forense de julho, o Min. Edson Fachin, no exercício da Presidência desta Corte, entendeu que o caso não se enquadrava no art. 13, VIII, do RISTF.



    7. É o relatório. Decido.   



    8. Dispenso as informações, em razão da suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, do RISTF). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado, ante a manifesta inviabilidade do pedido.



    9. Nos termos dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, da Constituição, a reclamação perante o Supremo Tribunal Federal só é cabível quando se tratar de: (i) usurpação de sua competência; ou (ii) ofensa à autoridade de suas decisões, caso em que se exige que o pronunciamento seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte (art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). Confiram-se, a título de exemplo, os seguintes julgados: Rcl 4.381 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 22.06.2011; Rcl 5.391 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 06.02.2013; Rcl 23.051 AgR, sob a minha relatoria, j. em 21.06.2016; Rcl 28.745 AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 15.09.2021; Rcl 50.371-ED, Relª. Minª. Rosa Weber, j. em 14.02.2022.



    10. O reclamante aponta como paradigma despacho em que a Presidência desta Corte determinou a devolução dos autos à origem para aplicação de tese de repercussão geral. Ocorre que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, trata-se de ato jurisdicional desprovido de conteúdo decisório. Nesse sentido, e.g.: Rcl 64.070 e ARE 927.835 AgR-terceiro, ambos sob minha relatoria, j. em 27.09.2019 e 12.12.2023; Rcl 24.810 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. em 11.02.2020; e MS 34.400 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. em 17.10.2017. Logo, não serve de paradigma para o ajuizamento de reclamação.  



    11. Além disso, ao receber os autos em razão do despacho que proferi no ARE 1.531.405, a Presidência do Tribunal local resolveu sobrestar o recurso extraordinário, para aguardar o trânsito em julgado da decisão proferida por esta Corte no ARE 1.531.405, paradigma do Tema 1.087 repercussão geral (art. 1.030, III, do CPC1). Esta Corte entende que a reclamação não é a via adequada para contestar ato judicial que determina o sobrestamento, na origem, de processos com amparo em tema de repercussão geral. Isso porque, sobrestado o recurso extraordinário, não se pode concluir que há descumprimento da jurisprudência vinculante deste Tribunal, já que a matéria aguarda reapreciação pela instância de origem. A propósito, confira-se a seguinte ementa:  



    DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS COM FUNDAMENTO NO RE 1.298.647 (TEMA 1.118 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra reclamação julgada improcedente. A decisão reclamada determinou o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.118 da Repercussão Geral (RE 1.298.647). 



    II. Questão em discussão 



    2. Verificar se houve descumprimento de entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da responsabilidade subsidiária da Administração Pública na decisão que determinou o sobrestamento do processo na origem. 



    III. Razões de decidir 



    3. Estando o processo originário sobrestado, o provimento judicial que se busca nesta reclamação mostra-se inútil ou desnecessário diante da possibilidade da eventual adequação da decisão reclamada à pretensão do ora agravante. 



    4. O que pretende o agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental desprovido.



     _________ 



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "l"; CPC, art. 988, § 5º, II; RISTF, art. 161, parágrafo único. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.298.647-RG (Tema 1.118); STF, ADC 16/DF; STF, Rcl 51.940 AgR/ES, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 30/5/2022; STF, Rcl 45.647 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/8/2021; STF, Rcl 34.519 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 4/5/2020.



    (Rcl 82.499 AgR, Rel. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. em 01.09.2025)



    12. Diante do exposto, nego seguimento à presente reclamação. 



    Publique-se.



Brasília, 16 de setembro de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




1  CPC: "Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: [...] III- sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;  [...]".